Tribunal: TJSP
Processo: 1004848-32.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS DEMANDAS SIMILARES CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS DEMANDAS SIMILARES CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA FIXADA EM 9% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma categórica que a assinatura constante no instrumento contratual partiu do punho do autor, comprovando a regularidade da contratação.
Documentos juntados demonstram que parte do valor do empréstimo foi creditado na conta bancária do demandante, sendo o saldo remanescente destinado ao refinanciamento de contrato anterior.
A certidão acostada evidencia o ajuizamento de quarenta ações semelhantes contra a mesma instituição financeira, todas patrocinadas pelo mesmo advogado e distribuídas no mesmo período, revelando prática reiterada e abusiva, caracterizadora de utilização indevida do Poder Judiciário.
Configurada a litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC, correta a condenação à multa de 9% sobre o valor da causa, dentro dos limites previstos no art. 81 do CPC.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido.